Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA.
1 Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que declinou de competência para uma das Varas Criminais da mesma Circunscrição Judiciária, por não vislumbrar situação de violência doméstica e familiar.
2 Há que se manter a decisão que declinou de competência, uma vez que os elementos dos autos evidenciam que o crime de lesão corporal não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar. De acordo com o depoimento da própria vítima, o relacionamento entre irmãos sempre foi conturbado; no dia dos fatos, as agressões advieram exclusivamente de desentendimento banal porque o acusado encontrou a porta da sala fechada ao chegar em casa, discussão potencializada pela ingestão de álcool, sem demonstração de motivação de gênero. Precedentes.
3 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.